Tribunal: TJDFT
Processo: 0718862-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcelo de Melo Passos em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Camille Lemos Teixeira –, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da ilegitimidade passiva da pessoa jurídica Haras Club White Pony e a correção do valor da causa. Segundo o provimento guerreado, o valor da causa fora atribuído pelo próprio executado ao aviar a ação que resultara improcedente, e, da mesma forma, a pessoa jurídica Haras Club White Pony fora incluída no polo passivo pelo devedor, ensejando que ambas as questões, encontrando-se acobertadas pela coisa julgada, não são passíveis de revolvimento. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver declarada a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica nomeada e alterado o valor da causa para o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), declarando-se a subsistência de excesso de execução. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que a não apreciação e o desentranhamento que reputara ilegal, por parte do Juízo a quo, da peça de exceção de pré-executividade que aviara e seus anexos, representam flagrante cerceamento de defesa e omitem o fato de que estaria havendo desrespeitoso excesso de execução e enriquecimento ilícito. Afirmara que o Juízo a quo abstivera-se de apreciar o argumento de erro material incorrido na atribuição do valor da causa na inicial, posto que a ação de usucapião versa apenas sobre a aquisição da nua propriedade, e não das benfeitorias existentes no terreno e que foram pagas às expensas do agravante. Sustentara que não proceder à correção do erro material quanto ao valor atribuído à causa é o mesmo que “tributar” duas vezes, sobre o valor das terras nuas objeto da lide e sobre o valor de seu patrimônio, erigido naquela propriedade sob a forma de benfeitorias, em verdadeiro bis in idem. Pontuara não ressoar possível ignorar que o valor da causa, atribuído de forma excessiva no montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), decorrera de erro na interpretação de sua declaração de imposto de renda referente ao ano de 2016 - ano base de 2015, ano do aforamento da ação de conhecimento, na qual constara o valor corresponde a 2,09 hectares de terra, compreendidos pelos lotes de nos 39 a 44 do empreendimento réu, acrescido das benfeitorias, que correspondem a 95% (noventa e cinco por cento) do valor estipulado, ao passo que a terra nua corresponde somente a 5% (cinco por cento) desse valor. Verberara não ressoar crível que 6 (seis) lotes de terras rurais, sitos na área rural de Planaltina-DF, inseridos em um parcelamento ilegal de solo, desprovidos de energia elétrica, água e saneamento básico, alcancem o valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais). Afirmara que, conforme requestado na exceção de pré-executividade, desentranhada dos autos pelo Juízo a quo, deveria ser realizada perícia judicial para avaliar o real valor atualizado dos 6 (seis) lotes usucapiendos. Sustentara que, da mesma forma que as ilegitimidades passiva e ativa ad causam, a correção do erro material na atribuição do valor da causa é questão de ordem pública, insuscetível de preclusão e que não ofende a coisa julgada, conforme posicionamento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marcelo de Melo Passos em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor pela agravada – Camille Lemos Teixeira –, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da ilegitimidade passiva da pessoa jurídica Haras Club White Pony e a correção do valor da causa. Segundo o provimento guerreado, o valor da causa fora atribuído pelo próprio executado ao aviar a ação que resultara improcedente, e, da mesma forma, a pessoa jurídica Haras Club White Pony fora incluída no polo passivo pelo devedor, ensejando que ambas as questões, encontrando-se acobertadas pela coisa julgada, não são passíveis de revolvimento. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver declarada a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica nomeada e alterado o valor da causa para o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), declarando-se a subsistência de excesso de execução. De acordo com o aduzido, o agravante formulara pretensão almejando o reconhecimento da ilegitimidade ad causam da pessoa jurídica Haras Club White Pony e a alteração do valor atribuído à causa subjacente. Dessas premissas afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de, através de petição formulada pelo executado no bojo do processo executivo subjacente, qualificada como objeção de pré-executividade, declarar-se a ilegitimidade da pessoa jurídica individualizada e, outrossim, ser alterado o valor atribuído à causa, conquanto se esteja no ambiente da fase executiva. Alinhados esses parâmetros e pontuado o objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação, não sobejando possível sequer o conhecimento da pretensão aviada com o escopo de ver reconhecida a ilegitimidade da pessoa jurídica Haras Club White Pony, originariamente incluída pelo agravante no polo passivo da demanda. É que, conquanto cabíveis as arguições de ilegitimidade passiva ad causam e incorreção do valor da causa em ambiente de objeção de pré-executividade, por traduzirem matéria de ordem pública, o que sobeja é que a postulação sequer poderia ser conhecida, por encartar questões há muito superadas e às quais ele mesmo dera causa. Com efeito, afere-se que fora o próprio agravante quem postara a pessoa jurídica Haras Club White Pony no polo passivo da ação de usucapião originária, emergindo igualmente latente que fora quem atribuíra o valor conferido à causa, ressoando impassível o revolvimento dessas questões processuais, notadamente defronte a constatação de que há muito superada a fase cognitiva da demanda. É consabido que, na sua função de controle, a fim de evitar o abuso de direito pelo seu titular, o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium e no tu quoque. Sob esse prisma, inviável que a parte que, ao aviar a ação, livremente atribuíra à causa o valor que reputara adequado, modulando, ainda, a composição subjetiva da demanda, inserindo no polo passivo as pessoas contra as quais pretendera litigar, defenda, ultrapassada a fase de conhecimento e aperfeiçoada a coisa julgada sob aludida conformação, havendo a demanda sido inserida na fase executiva, a ilegitimidade passiva dum dos então réus e a incorreção do valor da causa. Sob essa ritualística, ao agravante não assiste lastro para, modulando objetiva e subjetivamente a lide, após percorrido extenso itinerário procedimental, avente a ilegitimidade passiva dum dos demandados e o equívoco do valor atribuído à causa. Sua postura, em verdade, tangencia a boa-fé objetiva e incide em comportamento contraditório, que não é tolerado pelo direito. Com efeito, no momento em que indicara a pessoa jurídica Haras Club White Pony para a composição passiva da lide e atribuíra valor à causa, não postulando atempadamente sua alteração mediante apresentação de emenda à inicial, operara-se a preclusão consumativa, pois usara da faculdade que o assistia de modular a demanda, tornando inviável que, defrontando-se com provimento sentencial desconforme com seu interesse, ignore sua postura anterior e os regramentos processuais para demandar o reconhecimento de ilegitimidade passiva da parte e incorreção do valor atribuído à causa (CPC, arts. 5o e 507). O que sobeja, ademais, é que a coisa julgada se aperfeiçoou na conformação da lide posta em juízo. Abstraída, pois, qualquer consideração meritória sobre as postulações apresentadas no ambiente de objeção de pré-executividade, o que sobeja é a postura processual do agravante, que, como comezinho, irradia efeitos procedimentais. Assim orienta o devido processo legal, que, conquanto assegure às partes a possibilidade de agitarem, no ambiente de objeção de pré-executividade, matérias de ordem pública, é pautado por princípios e regramentos, que governam o procedimento e se destinam justamente a assegurar que caminhe de forma técnica, ordenada e lógica, assegurando que o processo alcance seu desiderato. Os regramentos procedimentais, destarte, coíbem que a parte, após delimitar a composição subjetiva da lide, atribuindo valor à causa, avente ilegitimidade duma das partes e incorreção o valor a causa ao se deparar com julgado desconforme com suas expectativas, como sucede com a arguição em tela. Ou seja, o agravante formula questões já acobertadas pela coisa julgada, pois visa simplesmente debater a conformação subjetiva e objetiva da ação que promovera, não obtendo o êxito esperado, o que é juridicamente inviável (CPC, arts. 505 e 506). Com efeito, o agravante renova questão já resolvida com definitividade na fase de conhecimento, não sobejando possível que pretenda seu revolvimento na fase de cumprimento do julgado. O que se infere dos autos, em verdade, é que o executado, agravante, reprisa questões que restaram acobertadas pelo manto da coisa julgada, obstando, pois, a sua renovação no âmbito de cumprimento da sentença já transitada em julgado, e sobejamente nesta sede recursal. A construção que fizera almejando criar situação de que as arguições seriam passíveis de revolvimento a qualquer tempo desponta afrontosa aos regramentos processuais. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau recursal, a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil de 2015 em seu artigo 505, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”. Destarte, resolvida a matéria com definitividade, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[1]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171). Assim, operada a coisa julgada recobrindo as questões relativas à legitimidade da parte e ao valor da causa, o agravo não pode sequer ser conhecido, pois manifestamente inadmissível, uma vez que almeja o executado, ora agravante, ignorando o devido processo legal, reprisar matéria já definitivamente resolvida. Afere-se, portanto, que o agravo não pode ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado do agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, em suma, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da coisa julgada, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Por derradeiro, deve ser assinalado que o decidido no agravo anteriormente interposto, distribuído sob o no 0728951-88.2023.8.07.0000, fora no sentido de simplesmente determinar o exame da objeção de pré-executividade, por traduzir a negativa de conhecimento do incidente subversão da ordem processual, não havendo o provimento se imiscuído no mérito da postulação veiculada, tampouco tendo sido alinhada qualquer determinação sobre qual a resolução a ser empreendida à pretensão incidental. Elucidada a arguição e apreendido que dispunha de questão já superadas, inviável que sejam reexaminadas. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao eminente juiz da causa para retomada do curso processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927.